Tribunal: TJDFT
Processo: 0752860-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0752860-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: ADRIANIO ANTONIO DOS SANTOS LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra decisão do Juízo da Segunda Vara Cível do Gama, que deferiu a tutela de urgência requerida por ADRIANIO ANTÔNIO DOS SANTOS LOPES nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0714500-12.2024.8.07.0004 ajuizada por ele contra a agravante. A agravante, seguradora de bens, afirma que o agravado Adrianio omitiu diversas informações relevantes quando da contratação do seguro, o que levou ao indeferimento de cobertura. Ajuizada por ele ação contra a seguradora, o Juízo de origem deferiu tutela de urgência para determinar à agravante o cumprimento das obrigações relativas ao sinistro. A agravante sustenta que a decisão não tem fundamentação e viola o art. 93, IX, da Constituição e que deve ser reformada porque a cobertura foi negada em razão de informações fornecidas pelo segurado durante o procedimento de regulação do sinistro. Alega que essas informações foram omitidas quando da contratação do seguro e que a omissão viola disposições expressas da apólice e é motivo para negativa de cobertura. Acrescenta que a tutela deferida pelo Juízo é irreversível. Requer o conhecimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo e seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido no ID 67181078. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão recorrida, de ID 217798201 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por ADRIANIO ANTÔNIO DOS SANTOS LOPES em face de e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A e outra, com pedido de Tutela de urgência para: a) declarar a continuidade da responsabilidade da seguradora quanto ao cumprimento do contrato de seguro ora realizado cuja contraprestação foi integralmente paga; b) para determinar à ré que efetue imediatamente a liquidação do sinistro, quitando o financiamento do veículo junto ao banco financiador, bem como repassar ao Segurada qualquer eventual saldo da quitação do veículo, conforme contratado, ou seja, 100% da tabela FIPE e c) liberar a indenização integral do veículo do terceiro, ou que seja liberado o seu conserto sob a responsabilidade da seguradora. Passo a análise do pedido de tutela de urgência. Conforme o disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Além disso, deve existir a possibilidade de reversibilidade da medida (§ 3o). Compulsando o caderno processual, vislumbro a plausibilidade do direito do autor, consubstanciada nos documentos de ID 216739345(apólice de seguro do veículo), ID 216739345 (boletim e ocorrência a PRF) e ID 216739357 (negativa de pagamento), que comprovam a relação jurídica entre as partes e a negativa da requerida. Registro que a negativa de cobertura do seguro sobre o fundamento de que o veículo era conduzido, no momento do acidente, por pessoa diversa do indicado no contrato não exclui a obrigação da seguradora quanto ao pagamento a indenização securitária, porquanto não foi justificado os riscos agregados ao perfil do condutor. O perigo de dano revela-se evidente, porquanto o autor não pode aguardar a regular tramitação do processo para que possa regularizar a situação do veículo que é utilizado como fonte de renda. A medida é dotada de caráter de reversibilidade, nos termos do art. 300, §3o do CPC, pois, a qualquer momento, poderá ser revogada, permitindo-se cobrança dos valores indenizados. Assim, presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, CONCEDO a Tutela de urgência para determinar que a parte requerida cumpra com todas as obrigações decorrentes do contrato de seguro, mantido com o autor, em relação ao sinistro comunicado nos autos, no prazo de 15(quinze), a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00(cem mil reais). Cumpra-se o mandado em regime de prioridade. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação, por entender que o acordo nesta fase inicial é improvável, sem prejuízo de realizá-la em momento oportuno. CITE-SE A PARTE REQUERIDA para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. A seguradora agravante sustenta que a decisão carece de fundamentação e que deve ser reformada porque tem caráter irreversível e porque o segurado omitiu informações relevantes quando firmou o contrato. 1. Ausência de fundamentação O Juízo de origem fundamentou a decisão de forma adequada, embora sucinta. Constou expressamente da decisão que a negativa de cobertura em razão de o veículo ser conduzido por outra pessoa não exclui a obrigação da seguradora porque "não foi justificado os riscos agregados ao perfil do condutor" (sic). Além disso, salientou que o veículo é utilizado como fonte de renda pelo agravado, motivo pelo qual ele não poderia aguardar a tramitação do processo para que o sinistro seja coberto. Assim, REJEITO a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. 2. Omissão de informações e necessidade de dilação probatória Na decisão agravada um dos motivos utilizados pelo Juízo para deferir a tutela de urgência é a utilização do veículo pelo autor/agravado como fonte de renda. Acontece que de acordo com a qualificação fornecida na petição inicial o agravado é servidor público estadual (militar), de modo que eventual renda que aufere com os serviços de transporte aparentemente não provém de sua ocupação principal. Além disso, o contrato que ele forneceu nos autos principais para demonstrar a urgência em razão da utilização do veículo como fonte de renda foi firmado pela pessoa jurídica DF Transportes e Logística LTDA (ID 216738088), ao passo que a apólice de seguro foi firmada por pessoa física (ID 216738093). A circunstância de o segurado informar na ligação telefônica feita durante o procedimento de regulação do sinistro que o veículo era dirigido por terceiro, que é colaborador autônomo (MEI) da empresa de transportes corrobora a necessidade de dilação probatória para que a situação seja devidamente esclarecida, com contornos claros sobre o uso do veículo por pessoa jurídica que não consta da apólice e a direção exercida em caráter não habitual por terceiro não incluído como condutor. No mesmo sentido, sobre a necessidade de dilação probatória: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA. POSSIBILIDADE.RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.RESOLUÇÃO N. 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. (...) 5. A análise do pedido de devolução de valores adentra o mérito da ação e se constitui em medida de difícil reversibilidade, considerando a situação financeira da agravante, razão pela qual impõe a competente dilação probatória, não podendo ser decidida pela via de cognição sumária inerente ao recurso de agravo de instrumento. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1930920, 07219987420248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no PJe: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a decisão que determina à seguradora a cobertura do sinistro é de difícil reversibilidade e tem caráter satisfativo, pois a questão controvertida é exatamente a legalidade da negativa de cobertura. Estão presentes, portanto, os requisitos para deferimento de efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, solicitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Por fim, reconheço o erro quando do lançamento da decisão no sistema processual, com a inclusão nestes autos de decisão referente a outro processo. Assim, determino a exclusão do documento de ID 67208148 destes autos e a desconsideração de seus efeitos em relação ao Juízo de origem, que foi comunicado por equívoco da prolação da decisão de recurso que não tem origem no processo de sua competência. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2024 17:28:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador